Tribunal: TJDFT
Processo: 0762581-53.2024.8.07.0016
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-11-19
Data de publicação: 2025-11-28

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. AMEAÇA E DESCUMPRIMENTO DE MEDIDAS PROTETIVAS DE URGÊNCIA. MATERIALIDADE E AUTORIA. COMPROVAÇÃO. PALAVRA DA VÍTIMA CORROBORADA POR PROVA TESTEMUNHAL. RELEVÂNCIA PROBATÓRIA. NEGATIVA ISOLADA DO ACUSADO. DOSIMETRIA DA PENA. CRITÉRIO DE 1/8 PARA MAUS ANTECEDENTES E 1/6 PARA REINCIDÊNCIA. LEGALIDADE E PROPORCIONALIDADE. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação criminal interposta contra sentença condenatória pela prática dos crimes previstos no artigo 147, do Código Penal, na forma do artigo 5o, III, da Lei no 11.340/2006, e no artigo 24-A, da Lei no 11.340/2006, em razão de ameaça e descumprimento de medidas protetivas de urgência. A Defesa pede a absolvição por insuficiência de provas e, subsidiariamente, a revisão da dosimetria da pena.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) verificar se há provas suficientes de autoria e materialidade para a condenação pelos crimes de ameaça e descumprimento de medidas protetivas descritos na denúncia; e (ii) examinar a legalidade da dosimetria da pena, quanto ao reconhecimento dos maus antecedentes, da reincidência e das frações de aumento aplicadas.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A materialidade e autoria dos delitos restaram comprovadas pelo boletim de ocorrência, depoimentos colhidos na fase inquisitorial e em Juízo, e pelas decisões que concederam e mantiveram as medidas protetivas em vigor à época dos fatos.
4. A palavra da vítima, nos crimes de violência doméstica, tem especial relevância probatória, notadamente quando confirmada por outros elementos de prova, como no caso vertente, em que as declarações da ofendida foram corroboradas por sua irmã e pelo atual companheiro.
5. A negativa de autoria apresentada pelo acusado, sem amparo em elementos objetivos ou testemunhais, mostra-se isolada e incapaz de infirmar o conjunto probatório.
6. A ameaça proferida e o descumprimento das medidas protetivas caracterizam dolo específico e reiteração de condutas de intimidação, confirmando o contexto de violência doméstica e o risco concreto à integridade da vítima.
7. Divergências pontuais em detalhes periféricos dos depoimentos não comprometem a credibilidade da narrativa principal, que se mantém coesa e compatível com as demais provas.
8. Quanto à dosimetria, correta a exasperação da pena-base em 1/8 da diferença entre as penas mínima e máxima em razão dos maus antecedentes, bem como a majoração de 1/6 pela agravante da reincidência, observando-se os princípios da proporcionalidade e da discricionariedade motivada do julgador, conforme precedentes do STJ e do TJDFT.
9. Ausente ilegalidade ou desproporcionalidade nas penas fixadas, que se mostram adequadas às circunstâncias do caso.
IV. DISPOSITIVO E TESE
10. Recurso conhecido e desprovido.
Tese de julgamento:
1. A palavra da vítima, quando coerente e corroborada por outros elementos de prova, possui especial relevância nos crimes de violência doméstica.
Dispositivos relevantes citados: Código Penal, artigos 59; 61, I; e 147; Lei 11.340/2006, artigos 5o, III, e 24-A; e Código de Processo Penal, artigo 386, VII.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 2048901, 0707524-17.2023.8.07.0006, Rel. Des. Gislene Pinheiro de Oliveira, 1a Turma Criminal, j. 25/09/2025, DJe 03/10/2025; Acórdão 2048908, 0704442-30.2023.8.07.0021, Rel. Des. Leila Arlanch, 1a Turma Criminal, j. 25/09/2025, DJe 14/10/2025; STJ, AgRg no AREsp 2.169.349/GO, Rel. Min. Jesuíno Rissato (Des. Convocado do TJDFT), 6a Turma, j. 27/06/2023, DJe 30/06/2023.